Tribunal: STF
Processo: HC 214999
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Alan da Silva Vieira dos Santos, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 726.832/SP, Relator o Ministro Antônio Saldanha Palheiro.



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto nos art. 129, § 9º, do Código Penal (lesão corporal leve no âmbito de violência doméstica).



    Os impetrantes sustentam que não houve fundamentação idônea para exasperação da pena acima do mínimo legal.



    Afirmam que a pena é de detenção e que o paciente é primário, o que impõe a fixação de regime de cumprimento da pena aberto no presente caso.



    Por fim, requerem o seguinte:



    “b) que seja concedida a medida LIMINAR em favor do Paciente até o julgamento do mérito do presente HC, determinado que o juízo de primeiro grau não recolha o mandado de prisão; 



    c) no mérito, que conceda a ordem impetrada, com o devido redimensionamento da pena, conforme fundamentação supra; 



    d) ainda, no mérito, que seja concedido o regime aberto em favor do Paciente, 



    e) que caso não seja conhecido o presente HABEAS CORPUS, que a ordem seja concedida de ofício, tendo em vista o constrangimento ilegal sofrido pelo Paciente.”



    Examinados os autos, decido.



    Inicialmente, transcrevo a ementa do julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. AUMENTO JUSTIFICADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. No tocante à suposta ausência de fundamentação idônea para a exasperação da basal, vale registrar que, nos termos do art. 59 do Código Penal, o magistrado sentenciante deve efetuar a dosimetria da pena "atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima". 



    2. Essa ponderação não se revela numa mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais, mas sim num exercício de discricionariedade vinculada, pautada pela proporcionalidade, razoabilidade e pelo princípio da individualização da pena. 



    3. No caso dos autos, extrai-se que as instâncias ordinárias elevaram a pena-base levando em consideração os maus antecedentes do réu, bem como a gravidade da conduta, porquanto desferidos socos no rosto da vítima, e o fato de o delito ter sido presenciado pela filha do casal, que contava com apenas 3 anos de idade à época dos fatos. 



    4. A majoração da pena-base foi devidamente fundamentada, razoável e proporcional, considerando os contornos do caso concreto e, também, os limites mínimos e máximos da pena previstos na lei. 



    5. Agravo regimental desprovido”



    No ponto, o Ministro Antônio Saldanha Palheiro, ressaltou o seguinte:



    “No caso em análise, o Tribunal de Justiça, ao manter a sentença, deixou assente que (e-STJ fls. 237/243): 



    ‘1ª fase. Seguindo as diretrizes dos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal, levando em conta a reprovabilidade da conduta, as circunstâncias e consequências do crime, haja vista a gravidade das agressões e tudo ter sido presenciado pela filha de apenas 3 (três) anos de idade, sem olvido de o acusado haver quebrado o aparelho celular da ofendida (laudo pericial de fls. 29/30), o que corrobora a gravidade de seus atos, e, ainda, a presença de maus antecedentes pela prática dos crimes de roubo majorado e estelionato (fls. 98/107 e 125/127), a pena-base foi acertadamente fixada em 6 (seis) meses de detenção.’ 



    Nessa linha intelectiva, concluí que a exasperação da pena-base deu-se de forma substancialmente fundamentada, ante a elevada carga de desvalor da culpabilidade e das consequências do crime. 



    Destacaram as instâncias de origem os maus antecedentes do réu, a gravidade das agressões perpetradas e o fato de o delito ter sido presenciado pela filha do casal, que contava com apenas 3 anos de idade à época dos fatos. 



    Desse modo, a partir dos critérios elencados na lei penal, entendi que o colegiado local individualizou a pena, fundamentando o aumento em critérios de humanidade e de proporcionalidade, inexistindo reparo a ser feito nesta oportunidade.



    (...) Por derradeiro, presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis ao paciente, inviável a alteração do regime inicial de cumprimento da sanção, tendo em vista o disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal.”



    Assim, o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Como visto, a situação retratada não autoriza a concessão de habeas corpus, sendo inegável, como referido pelo STJ, que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos idôneos, aptos a justificar a fixação da pena e o regime inicial de seu cumprimento.



    Ademais, deve-se destacar, ainda, que o habeas corpus não é a via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito quanto à reprovabilidade da conduta do agente infrator para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto. 



    Nesse sentido: RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros. 



    Ainda no entendimento da Corte, verifica-se que “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/9/17 - grifos nossos).



    Quanto ao regime inicial, verifico que o Superior Tribunal de Justiça chancelou a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias, realçando a presença de circunstância judicial desfavorável para fixar o regime inicial mais gravoso.



    Logo, a fundamentação para a fixação do regime mais gravoso não considerou isoladamente a periculosidade abstrata do delito, mas valeu-se do conjunto da dosimetria, amparada nos elementos já citados.



    Esse entendimento não revela ilegalidade ou contrariedade à jurisprudência da Corte, como se vê dos seguintes julgados:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA EM CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 157, §2º, I, NA FORMA DO ART. 71, AMBOS DO CP. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA MAIS GRAVOSO. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SÚMULAS 718 E 719 DO STF. LEGALIDADE. RESPALDO NO ART. 33, §3º, E ART. 59, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA CONCRETA DESFAVORÁVEL. AVALIAÇÃO DAS TRÊS FASES DA DOSIMETRIA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO. 1. É possível a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso que o previsto para o quantum da pena fixada, desde que presente, à luz do preconizado nas Súmulas 718 e 719 do STF, fundamentação idônea motivada em circunstância concreta desfavorável ao condenado. 2. Tanto a fixação do regime inicial de cumprimento da pena quanto a avaliação sobre a substituição da pena privativa de liberdade devem refletir as circunstâncias avaliadas ao longo de toda a dosimetria da pena, ou seja, das três fases, e não apenas da primeira etapa, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena, o qual exige exame global, pois é nas três fases que agente e conduta são considerados, e não somente na fixação da pena-base. 3. Recurso desprovido.” (RHC nº 138.936, Segunda Turma, Relator p/ Acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 20/3/18)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AÇÃO ÚNICA A QUAL TEM COMO RESULTADO LESÃO A VÍTIMAS DIVERSAS: CONCURSO FORMAL. PRECEDENTES. REGIME FECHADO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC nº 177.407-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 12/12/19)



    Ademais, se as instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, concluíram que as circunstâncias do crime são negativas, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. 



    Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de maio de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente